Tribunal: TJDFT
Processo: 0732376-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732376-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO DE OLIVEIRA COUTINHO JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISMAR DE MORAIS DIAS AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 15 de outubro de 2021 12:09:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador